Tribunal: STF
Processo: Rp 926
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-18
Data de publicação: 1975-06-18

Ementa:
- Representação visando declaração de inconstitucionalidade do art. 251 da Resolução n. 10/70 do Tribunal de Justiça. 
II. Importando aumento de despesa e não se compreendendo na ressalva do art. 452 da mesma Resolução, atenta contra o disposto no art. 57,II, última parte, da Constituição. 
III. Pedido que não se julga prejudicado porque só quatro anos após adveio a lei n. 6.839/75, legalizando a vantagem do citado art. 251. 
IV. Representação julgada procedente.